Tribunal: TJDFT
Processo: 0705079-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. O cartão de crédito consignado e o mecanismo de pagamento nele previsto são autorizados pelo artigo 115, inciso VI, da Lei 8.213/1991, pela Circular 3.512/2011 do Banco Central do Brasil e pelos artigos 15 a 17-A da Instrução Normativa 28/2008 do INSS. II. O cartão de crédito consignado tem como nota distintiva o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual, aliás, tem taxas de juros mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais. III. Atende ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada, contemplados nos artigos 4o, caput, 6o, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, contrato que contém prescrições claras e precisas sobre o uso do cartão de crédito consignado, os seus encargos financeiros e a fórmula de pagamento. IV. Apelação conhecida e provida.